Tribunal: TJDFT
Processo: 0711096-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. CITAÇÃO. AVISO DE RECEBIMENTO. ASSINATURA DISTINTA. NULIDADE. DECISÃO REFORMADA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão de rejeição à impugnação ao cumprimento de sentença.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a citação realizada via Correios atende aos normativos legais de validade.
III. Razões de decidir
3. Citação é ato formal pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual (art. 238 do CPC), sendo indispensável para a validade do processo (art. 239 do CPC). De regra, “a citação será pessoal, podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou do procurador do réu, do executado ou do interessado” (art. 242 do CPC).
4. Quando realizada pelo correio, impõe-se o atendimento dos requisitos de validade estabelecidos no art. 248, § 1o, do CPC, de modo que a não observância acarreta a nulidade da citação.
5. No caso, diante da flagrante divergência de assinatura, não transparece correto presumir-se que o ato foi realizado regularmente, sem ao menos oportunizar a produção da perícia grafotécnica requerida pela parte.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 238; art. 239; art. 242; art. 248, § 1o; art. 280.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.625.697/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 21/2/2017; AgInt no AREsp n. 2.544.921/RJ, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 13/5/2024. TJDFT, APC 0703017-81.2021.8.07.0006, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 5/7/2023.